Tribunal: TJES
Processo: 5006319-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006319-65.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA: ELIZABETH LUCAS BARBOSA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana.
2) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos.
3) Todavia, o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em 30/10/2019, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 07/10/2021, ou seja, quase de dois anos depois.
4) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO; outrossim, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, registro que adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 1844937), no qual pretende a reforma da decisão objurgada (ids 1844938 e 1844939) que, em sede de “ação de obrigação de fazer” (n.º
0003479-60.2019.8.08.0026
), ajuizada por
ELIZABETH LUCAS BARBOSA
também em face do Município de Itapemirim
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando que os entes federados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adotem as providências necessárias para a internação compulsória do Sr. Heron de Almeida Barbosa, em clínica especializada para tratamento da enfermidade que lhe acomete, para fins de tratamento de dependência química, arcando o Estado, inclusive, com eventuais despesas com exames e/ou consultas, ou mesmo a internação e/ou transferência hospitalar e escolta, fornecendo, além do acompanhamento médico, todos e quaisquer equipamentos, insumos, medicamentos, recursos tecnológicos ou humanos, procedimentos cirúrgicos ou não necessários ao perfeito atendimento, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

A agravada, em sua exordial, relata que seu filho é dependente químico e em razão da crise de abstinência, tornou-se uma pessoa agressiva, gerando risco para si e demais pessoas que com ele convivem.

O Magistrado atuante em primeira instância, inicialmente determinou que os entes públicos realizassem avaliação psiquiátrica no Sr. Heron de Almeida Barbosa Júnior, “esclarecendo o quadro clínico, as tentativas terapêuticas realizadas e que a única forma de tratamento atual é a internação”, o que não restou cumprido, conforme observo no id 1844946,
na medida em que o paciente não compareceu no dia em que realizado o agendamento
.

Posteriormente, após nova provocação da autora agravada e mesmo sem a avaliação determinada, o pleito antecipatório foi deferido pelo juízo de origem sob os seguintes fundamentos:

“[...] No caso em apreço, e analisado sumariamente os autos, devo deferir a tutela de urgência perscrutada. A um, porque, existe documentação médica juntada à exordial, diagnosticando o quadro clínico do paciente; A dois, porque, o estado de saúde do paciente revela situação de prováveis prejuízos se desamparado for; A três, porque, a Requerente pleiteia a medida visando evitar danos a integridade física do próprio paciente, bem como de terceiros; A quatro, porque, é inegável que o direito a prestação do serviço à saúde carrega, em si, sustentáculo garantista constitucional, notadamente por se tratar de situação que envolve iminentes riscos a terceiros. A cinco, porque, é intuitivo que alguém acometido desse tipo de enfermidade não possa aguardar o tramitar regular de um processo judicial, já que a saúde e a integridade física são direitos protegidos constitucionalmente e, em regra, se sobrepõem aos demais na existência de conflitos de direitos (CRFB, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º); A seis, porque, não se pode olvidar, também de, que a saúde pública é obrigação do Estado, devendo o Sistema Único de Saúde ser gerido pelos Estados e Municípios, com a utilização devida das verbas repassadas pela União com esta finalidade, observando-se o disposto na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) e na Norma Operacional Básica do SUS/1996; A sete, porque, o Decreto n° 24.559/34, ainda em vigor, admite a internação dos toxicômanos ou intoxicados habituais por ordem judicial ou requisição de autoridade pública ou a pedido do próprio paciente ou solicitação de seu cônjuge, pai, filho ou parente até 4º grau, ou outro interessado, podendo a internação ser requerida como medida protetiva à pessoa dependente de substância que causa dependência, visando o seu adequado tratamento médico e com o escopo de salvaguardar o direito à saúde e a integridade física e mental, os quais são consagrados constitucionalmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III). A oito, porque é evidente que o requisito negativo do perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional, embora existente, não é prejudicial, eis que o periculum in mora constatado se apresenta de forma mais grave e, se desconsiderado, pode acarretar ao dependente e terceiros danos irreversíveis, especialmente porque o Sistema Único de Saúde, além de não contar com clínicas especializadas para o tratamento de dependentes, não apresenta vagas suficientes para receber todos os doentes, exceção feita aos hospitais psiquiátricos, reconhecidamente depositários de enfermos, que não atingem seus objetivos finais, que é a recuperação de pessoas; A nove, porque a não concessão possui carga potencialmente lesiva do que a concessão, na ponderação de valores. A dez, porque não vislumbro óbice legal [...]”.

A Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 "usque" 200, demonstrando, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde a que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.

Os arts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001, dispõem que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida
. Veja-se:

“Lei n° 10.216/2001 – Art. 4°: A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

“Lei n° 10.216/2001 – Art. 6°: A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

No caso específico da internação involuntária, que é aquela “que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro” (6º II, Lei 10.216/2001), preceitua o art. 8º, ‘caput’

da referida lei que ela “somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento”, sendo que seu término “dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento” (8º, §2º,Lei 10.216/2001).

Compulsando os autos, verifico que o Juiz apontou que o laudo médico anexo à exordial evidenciam o diagnóstico do paciente,
contudo, a referenciada documentação é datada de 30/10/2019, enquanto que a r. decisão objurgada só foi proferida em 07/10/2021
.

Diante de tais fatos, o laudo médico expedido há quase 02 (dois) anos entre o ajuizamento da ação e a prolação da decisão liminar,
não comprova o atual quadro clínico do paciente apto a ensejar a internação compulsória postulada
.

Na situação vertente, em que pese a exordial tenha sido proposta em 08/11/2019, com laudo datado de 30/10/2019, o Julgador entendeu por bem, antes de analisar a pretensão liminar, determinar que os entes públicos realizassem avaliação psiquiátrica no paciente,
o que não se implementou, friso, porque o paciente não compareceu na data agendada
. Nesse interregno de tempo, em 29/09/2021 a autora recorrida apresentou petição reiterando a apreciação da tutela antecipada de urgência,
sem, entretanto, colacionar ao caderno processual novo laudo atualizado
. E, mesmo nesse cenário, o Juiz deferiu o pleito de urgência, o que, a meu ver, se mostra equivocado, repito,
por ausência de laudo médico atualizado por ocasião da prolação da decisão
, que decorreu de provocação da própria recorrida (que tinha plenas condições de apresentar documento contemporâneo).

Nesse contexto, inexiste laudo médico
atualizado
que comprove a necessidade da internação compulsória do paciente em clínica médica, de modo que não há como justificar o deferimento do pleito antecipatório
. Quanto ao tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde e a assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, enquanto dever do Estado, entenda-se, da Administração Pública federal, estadual e municipal, em molde solidário. 2. Para a concessão de tutela de urgência, indispensável a comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora. 3.
A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, admite a internação psiquiátrica compulsória quando existente laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos
. 4.
Ausente lastro probatório suficiente à comprovação do quadro clínico
atual
do paciente e da adoção de outras possibilidades terapêuticas no tratamento psiquiátrico, deve ser indeferida a tutela de urgência
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 1009335-23.2022.8.13.0000; Relatora: Desª Maria Inês Souza; Segunda Câmara Cível; J 21/03/2023; DJEMG 23/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. [...] REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 3.
A internação compulsória de pessoa adicta a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, prevista na Lei nº 11.343/2006, é medida excepcional e condicionada a laudo médico
atual
, que ateste que o paciente apresenta risco a si próprio e a terceiros e que o tratamento ambulatorial é contraindicado
. 4. Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento n.º 0009241-02.2019.8.08.0012; Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira; Primeira Câmara Cível; J 03/08/2021; DJES 20/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 2)
Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois
. 3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 012199002598, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 24/11/2020, DJ 22/01/2021).

Destaco, ainda, que, não obstante o Julgador Singular tenha determinado a realização de estudo psiquiátrico no paciente, o documento de id n° 1844946 aponta que não foi cumprida tal determinação judicial, friso,
porque o paciente não compareceu no dia agendado (fato que não pode ser imputado ao Judiciário)
.

Assim,
ante a inexistência de laudo médico atualizado
, que indique o
atual
quadro clínico do paciente e que ateste a necessidade da internação compulsória
atual
ao paciente, concluo que a recorrida não logrou êxito em comprovar, nesse momento processual, a probabilidade do direito, apta a ensejar a antecipação da tutela requerida na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 1844937) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada (ids 1844938 e 1844939) e indeferir a tutela de urgência vindicada na origem
.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno constante do id
1878565.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR